Tribunal: TJES
Processo: 5012697-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria Juracy de Melo Santos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que indeferiu, em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), a qual a agravante afirma desconhecer. Requer, ainda, que o banco se abstenha de negativar seu nome. A decisão inaugural indeferiu o pedido liminar. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos realizados a título de contrato RMC no benefício previdenciário da agravante; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação, pelo banco, da ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação da modalidade RMC enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato discutido configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.

4)
A instituição financeira tem o dever legal de prestar informação adequada, clara e transparente ao consumidor (III, art. 6º,CDC), especialmente quanto à modalidade contratada, suas características, obrigações e riscos.

5)
A ausência de comprovação, pelo banco, de que a agravante tinha plena ciência da contratação da modalidade RMC, transfere-lhe o ônus pela má prestação do serviço, em especial diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora.

6)
Os documentos acostados aos autos revelam contratação de diferentes modalidades de crédito, sem que se comprove, de forma inequívoca, o conhecimento da agravante quanto à natureza do contrato RMC.

7)
Em casos análogos, a jurisprudência do TJES tem reconhecido a ausência de transparência na contratação de cartão RMC como fundamento suficiente para concessão de tutela de urgência, diante do risco de dano irreparável ao consumidor.

8)
Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — impõe-se o deferimento da medida liminar para suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão RMC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela contratação de cartão de crédito na modalidade RMC sem a devida informação clara e inequívoca ao consumidor.

2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza da contratação impõe a suspensão dos descontos em benefício previdenciário a título de tutela de urgência.

3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela antecipada para impedir a continuidade de descontos fundados em contrato não demonstrado de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14, caput e § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008157-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 17.11.2023; TJES, AI nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 24.02.2023; TJES, AI nº 5007810-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JURACY DE MELO SANTOS

AGRAVADO: BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria Juracy de Melo Santos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que indeferiu, em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito, o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), a qual a agravante afirma desconhecer, requerendo, ainda, que o banco se abstenha de negativar seu nome. A decisão inaugural indeferiu o pedido liminar. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos realizados a título de contrato RMC no benefício previdenciário da agravante; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação, pelo banco, da ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação da modalidade RMC enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato discutido configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.

4)
A instituição financeira tem o dever legal de prestar informação adequada, clara e transparente ao consumidor (III, art. 6º,CDC), especialmente quanto à modalidade contratada, suas características, obrigações e riscos.

5)
A ausência de comprovação, pelo banco, de que a agravante tinha plena ciência da contratação da modalidade RMC, transfere-lhe o ônus pela má prestação do serviço, em especial diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora.

6)
Os documentos acostados aos autos revelam contratação de diferentes modalidades de crédito, sem que se comprove, de forma inequívoca, o conhecimento da agravante quanto à natureza do contrato RMC.

7)
Em casos análogos, a jurisprudência do TJES tem reconhecido a ausência de transparência na contratação de cartão RMC como fundamento suficiente para concessão de tutela de urgência, diante do risco de dano irreparável ao consumidor.

8)
Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — impõe-se o deferimento da medida liminar para suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão RMC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela contratação de cartão de crédito na modalidade RMC sem a devida informação clara e inequívoca ao consumidor.

2. A ausência de comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza da contratação impõe a suspensão dos descontos em benefício previdenciário a título de tutela de urgência.

3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela antecipada para impedir a continuidade de descontos fundados em contrato não demonstrado de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14, caput e § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008157-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 17.11.2023; TJES, AI nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 24.02.2023; TJES, AI nº 5007810-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a agravante narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos, impugnando a celebração do negócio jurídico.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O CDC estabelece ainda o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do artigo 6º).

Por outro lado, não desaparece o ônus do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado por meio de narrativa lógica e verossímil, sob pena de caracterização de circunstância excludente.

Sob esse prisma, denota-se do extrato do benefício
a contratação de
vários
empréstimos,
de modalidades diversas

(Id. 48893889).

No entanto, embora devidamente intimado, o banco não apresentou contraminuta para comprovar que a agravante
tinha plena ciência da contratação da modalidade RMC
, ônus que lhe competia.

Sendo assim, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do empréstimo na modalidade RMC, razão pela qual deve ser deferido o pedido de suspensão dos descontos, para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO NOS PROVENTOS DA PARTE – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando a fase embrionária em que tramita a demanda principal, as provas delineadas nos autos evidenciam que, embora tenha buscado o Agravante contratar empréstimo consignado simples, foi-lhe ofertado modalidade diversa – cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do Banco Agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3.
Com efeito, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravante é medida que se impõe, porquanto o risco é mais grave a este (pessoa física) do que ao Banco (Agravado), que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
Precedentes TJES.

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008157-72.2023.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito, Data: 17/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.

Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008068-83.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários, Data: 24/Feb/2023)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados. O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial.
Recurso provido.

(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007810-39.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Empréstimo consignado, Data: 20/Nov/2023)

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
para
determinar a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da recorrente,
especificamente
em relação ao contrato
de RMC
, n
o prazo de
15
dias corridos,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.